Tribunal: TJBA
Processo: 0504810-07.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504810-07.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: VALDEMIR BARBOSA DOS SANTOS 41376684500 Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Valdemir Barbosa dos Santos, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa, após a inércia do ente público mesmo devidamente intimado para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente por meio eletrônico, permanece inerte, nos termos do art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo legal, conforme expressa previsão do art. 485, § 1º, do CPC. A intimação pessoal da Fazenda Pública considera-se regularmente realizada por meio do portal eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que as intimações eletrônicas dirigidas à Fazenda Pública possuem natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais. No caso concreto, o Município foi regularmente intimado por meio eletrônico, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, permanecendo inerte após o decurso do prazo concedido. Atendidos os requisitos legais, mostra-se legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal por abandono da causa é válida quando a Fazenda Pública, devidamente intimada pessoalmente por meio eletrônico, permanece inerte no prazo legal. A intimação realizada via portal eletrônico constitui intimação pessoal da Fazenda Pública para os fins do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º, 183, § 1º, 931 e 1.007, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.004.884/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022; TJBA, Apelação nº 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 11.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504810-07.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada VALDEMIR BARBOSA DOS SANTOS 41376684500. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .